Tribunal: CARF
Processo: 10510.722964/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722964/2013-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.699 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
TRANSPORTE TROPICAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório

Trata-se de lançamento do IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2010, decorrente da
glosa, por falta de comprovação, das despesas registradas no item 44 da Ficha 06A da
DIPJ/2011, na rubrica “Juros sobre o Capital Próprio”, no valor de R$ 6.257.067,54,
consideradas indedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. O percentual
da multa de ofício foi agravado para 112,5%, em face do não atendimento à intimação, conforme
artigo 44, I e §1o, da Lei no 9.430, de 1996. Além disso, foram lavrados Termos de Sujeição
Passiva Solidária contra os Srs. Adierson Carneiro Monteiro, Marcel Leonardo de Amorim
Monteiro e Lúcia Marian Monteiro Cavalcanti, nos termos do artigo 124, I, do CTN.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722964/2013-39
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.722964/2013-39

Cientificada a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 83/101, na qual
alegou, resumidamente, o seguinte:
a) a nulidade da autuação; alegam que a referida dedução não se refere a juros
sobre o capital próprio, mas sim a “outras despesas financeiras”, que deveriam
ter sido registradas no item 46 da Ficha 06A da DIPJ/2011, e não no item 44;
dizem
b) durante o procedimento fiscal, foi instado a comprovar o valor deduzido, e que
o contador havia explicado o ocorrido em contatos telefônicos mantidos com o
auditor, vindo a comprovar contabilmente sua origem, em 23/08/2013, data
acordada com o auditor, mediante a transmissão do Sped Contábil
c) reclamam da aplicação da multa de 112,5%, visto que a solicitação do Fisco
foi atendida, por meio eletrônico, além do que o valor da multa seria elevado e
confiscatório, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal;
d) pedem o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios, haja vista a
inexistência de dolo ou infração à lei, para ensejar a responsabilidade solidária
que lhes foi conferida.

Em 15 de abril de 2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador (BA) deu parcial provimento à impugnação para afastar a multa agravada de
112,5%, bem como a imposição de responsabilidade solidária aos sócios. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que o Auto de Infração foi lavrado
por pessoa competente para fazê-lo e em consonância com a legislação vigente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
DESCABIMENTO.
Além da incorreta fundamentação legal, não restou comprovada nos autos a existência
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, que permitissem atribuir às pessoas físicas arroladas pela Fiscalização
responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DESPESAS OPERACIONAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.
As deduções computadas no resultado do exercício, seja a título de juros sobre o capital
próprio ou ainda como despesas financeiras devem estar lastreadas em documentos
comprobatórios hábeis e idôneos, cabendo sua glosa no caso de tais comprovantes não
serem devidamente apresentados à autoridade fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.722964/2013-39

DESPESAS OPERACIONAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA.

As deduções computadas no resultado do exercício, seja a título de juros sobre o capital
próprio ou ainda como despesas financeiras, devem estar lastreadas em documentos
comprobatórios hábeis e idôneos, cabendo sua glosa no caso de tais comprovantes
não serem devidamente apresentados à autoridade fiscal.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE ATENDIMENTO A
INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO.
Descabe o agravamento da multa de ofício de 75% para 112,5% quando não
perfeitamente caracterizada a recusa do sujeito passivo em atender às intimações ou o
efetivo prejuízo ao procedimento fiscal.

Cientificada, a contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 258/299, no qual
reitera as alegações já suscitadas.

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório trata-se de lançamento do IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2010, decorrente da glosa, por falta de comprovação, das despesas registradas no
item 44 da Ficha 06A da DIPJ/2011, na rubrica “Juros sobre o Capital Próprio”, no valor de
R$6.257.067,54, consideradas indedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL. O percentual da multa de ofício foi agravado para 112,5%, em face do não atendimento à
intimação, conforme artigo 44, I e §1o, da Lei no 9.430, de 1996. Além disso, foram lavrados
Termos de Sujeição Passiva Solidária contra os Srs. Adierson Carneiro Monteiro, Marcel
Leonardo de Amorim Monteiro e Lúcia Marian Monteiro Cavalcanti, nos termos do artigo 124,
I, do CTN.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 63):
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.722964/2013-39

Logo em seguida, o TVF passa discorrer sobre os Juros sobre o Capital próprio e
dos requisitos para sua dedutibilidade.
A contribuinte, por sua vez, alegou tanto na impugnação quanto no recurso
voluntário a nulidade do lançamento, uma vez que de acordo com o SPED entregue antes do
lançamento fiscal, bem como com a contabilidade juntada aos autos, os valores não se referiam
ao Juros sobre capital próprio, tal como mencionado na sua DIPJ, mas à despesas financeiras. De
acordo com a Recorrente, a ordem cronológica dos fatos foi a seguinte:
1) Procedimento iniciou-se em 15.07.2013;
2) Em 31.07.2013 a contribuinte pleiteou a dilação de prazo por 45 dias tendo em
vista o grande volume de documentos que deveriam ser obtidos junto às
instituições financeiras. O pedido foi indeferido;
3) Em 23.08.2013 foi entregue a documentação solicitada pelo auditor fiscal com
atraso de 18 dias, já que o prazo inicial de 20 dias se esvairia em 05.08.13;
4) Em 10.09.2013 a empresa foi notificada, novamente, a apresentar a
documentação cuja apresentação já havia ocorrido em 23.08.13;
5) Em 18.09.2013 foi lavrada autuação por não apresentação de informações,
fato que não condiz com a verdade, pois apesar do atraso foi cumprida a
obrigação em 23.08.2013.

De acordo com a Recorrente sua DIPJ fora transmitida com o preenchimento
equivocado do item n 44 localizado na página 5. Tal campo se destina ao preenchimento dos
valores deduzidos sob o fundamento de que tratam de juros sobre capital próprio. Ocorre que, em
verdade, o campo a ser alimentado com o valor de R$ 6.257.067,54 não era o item 44, mas o 46
denominado “outras despesas financeiras”.
A decisão recorrida, por sua vez, rejeitou a alegação de nulidade e manteve o
lançamento sob o fundamento de ausência de comprovação das despesas constantes na
contabilidade. Confira-se:
A legislação fiscal exige, para efeito de sua dedutibilidade, que as despesas estejam
devidamente comprovadas por documentos relacionados aos dispêndios realizados, sob
pena da dedução ser glosada pela autoridade administrativa competente.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.722964/2013-39

A escrituração comercial das pessoas jurídicas deve estar lastreada em documentação
hábil e idônea, coincidente em datas e valores. Portanto, não basta, para efeito de sua
efetiva comprovação, que os pagamentos ou desembolsos estejam contabilmente
escriturados, se a Contribuinte não dispuser, ou não apresentar, a documentação que os
respalde, quando assim requerido pelo Fisco.
(...)
Em princípio, é correto o entendimento de que a escrituração contábil faz prova a favor
do contribuinte, na forma determinada no artigo 923 do RIR/1999, desde que, no
entanto, ela seja mantida com observância das disposições legais e esteja amparada em
documentos hábeis e idôneos, o que não se verificou no presente caso.
Desse modo, a mera apresentação, por parte da Impugnante, do balanço relativo ao ano-
calendário de 2010, registrando contabilmente despesas financeiras no valor total de
R$6.257.067,54, desacompanhado de qualquer documento comprobatório que as
ampare, não faz prova a seu favor.
Portanto, acertado o procedimento adotado pela Fiscalização de glosar a aludida
dedução, tenha ela sido efetuada a título de Juros sobre o Capital Próprio, como
informado na DIPJ/2011, não retificada pela Contribuinte, haja vista não restar
demonstrado o pagamento ou crédito aos sócios dessa remuneração, nem o
cumprimento dos requisitos determinados no artigo 9o da Lei no 9.249, de 1995, ou
mesmo, na hipótese daquela importância corresponder a despesas financeiras, como
alega a Impugnante, por falta de sua efetiva comprovação

No entanto, conforme disposto nos artigos 923 e 924 do RIR/99 a contabilidade
faz prova a favor dos fatos nela registrados cabendo a autoridade administrativa a prova da
inveracidade dos fatos registrados. Confira-se:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §2o).

Conforme se verifica pelo trecho do TVF acima transcrito a autoridade fiscal
solicitou no Termo de Início do Procedimento Fiscal os documentos comprobatórios do valor
registrado na DIPJ à título de despesas de JCP, bem como a comprovação da entrega da
Escrituração Contábil Digital – Sped Contábil, também relativo ao ano de 2010.
A contribuinte apresentou o Sped no qual registrava as deduções mencionadas no
trabalho fiscal não se tratavam de despesas de JCP, mas de despesas financeiras.
É certo que a autoridade fiscal tem o direito de solicitar a documentação suporte
das demonstrações contábeis, todavia, não há que se falar em ausência de comprovação por parte
da Recorrente. Isso porque foi intimada a trazer documentação relativa ao JCP, quando, na
verdade, pretendia a dedução das despesas financeiras.
Vale dizer, foi trazido fato novo, para o qual a autoridade fiscal não apontou
qualquer divergência, uma vez que fundamentou seu trabalho partindo da premissa de que
tratavam-se de despesas de JCP. Todavia, tendo em vista que o SPED foi apresentado no curso
do trabalho fiscal, embora antes do lançamento, entendo que não é o caso de nulidade.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.699 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.722964/2013-39

Diante da situação acima descrita, entendo que o processo não se encontra em
condições de julgamento, motivo pelo qual, proponho a conversão do julgamento em diligência
para que a autoridade de origem informe:

a) Se as despesas questionadas pela fiscalização estão, de fato, registradas na
contabilidade da contribuinte como despesas financeiras;
b) Caso afirmativo, solicite à contribuinte, se assim entender necessário, a
documentação suporte dos lançamentos relativos às mencionadas despesas no
prazo de 30 dias;
c) Manifeste em relatório conclusivo e dê vista a contribuinte para, querendo, se
manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 306
DF CARF MF
Original